Tribunal: TJES
Processo: 0001057-55.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001057-55.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSANA APARECIDA CARDOSO FERRETTI
APELADO: SERGIO AUGUSTO RIBEIRO BATISTA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001057-55.2018.8.08.0024

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : ROSANA APARECIDA CARDOSO FERRETTI

ADVOGADOS : EDWAR BARBOSA FELIX E

LUIS FILIPE MARQUES PORTO SÁ PINTO

RECORRIDO : SÉRGIO AUGUSTO RIBEIRO BATISTA

ADVOGADO : EDUARDO MALHEIROS FONSECA

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo inalterada a sentença de improcedência dos pedidos de desfazimento de negócio jurídico para aquisição de veículo automotor, de restituição dos valores pagos e de indenização pelos danos morais sofridos.

A Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, porque (i) não foram enfrentados todos os fatos indicativos da relação de consumo entre as partes, notadamente as operações de compra e venda de veículos provenientes de leilão realizadas pelo Embargado, auferindo lucro, sendo inobservado o disposto no art. 3º, do CDC; (ii) não houve manifestação sobre a ausência de comunicação específica do Embargado a respeito da origem do veículo e da sua condição especial de ter o chassi remarcado, violando o devido processo legal; (iii) o Embargado omitiu dolosamente que o veículo foi adquirido em leilão e que teve remarcado o chassi, exigindo-lhe declaração de ciência do histórico de furto, que não compreende todas as informações sobre as condições do bem, ofendendo o disposto no art. 145 e art. 147, do CC, e (iv) não foi enfrentado o argumento de que o veículo com chassi remarcado sofre deságio do valor da cobertura securitária, no caso de eventual sinistro.

Assim, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para suprir o vício e para prequestionar o disposto no art. 1.022, do CPC; art. 93, IX, da CF/88; art. 3º, do CDC; art. 5º, LIV, da CF/88, art. 145 e art. 147, do CC (id. 3418214).

Em contraditório recursal, o Embargado requer o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (id. 3549144).

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e para o prequestionamento.

Os embargos de declaração prestam, portanto, à integração do ato judicial quando presentes os mencionados vícios, como forma de torná-lo completo e inteligível.

Por outro lado, os embargos de declaração aviados pela Embargante revelam apenas o inconformismo quanto ao resultado do julgamento colegiado.

Sobre a tese de que a relação jurídica entre as partes é de consumo, vejam que o acórdão embargado dispôs, expressamente, que as provas dos autos não são suficientes para comprovar que o Embargado atua profissionalmente ou com habitualidade na venda de veículos automotores, tão só por vender 02 (dois) carros provenientes de leilão, sendo 01 (um) deles objeto da presente controvérsia.

O enfrentamento da questão se deu justamente através dos fatos aduzidos pela Embargante - relacionados às operações de compra de venda de 02 (dois) veículos pelo Embargado, visando supostamente ao lucro -, que não se mostraram aptos a caracterizar a condição de fornecedor descrita no art. 3º, do CDC.

Portanto, não merece reparos o acórdão embargado ao concluir que a relação jurídica é regida pelas disposições do Código Civil.

Da mesma forma, não identifico a negativa de prestação jurisdicional por violação ao devido processo legal e ao disposto no art. 145 e art. 147, do CC, sob o argumento de que não houve pronunciamento a respeito da comunicação específica do Embargado da origem do veículo e da sua condição de ter o chassi remarcado, bem como a respeito da suposta omissão dolosa ao exigir a sua ciência apenas do histórico de furto do veículo.

Como consignado no acórdão embargado, competia à Embargante, na esteira do disposto no art. 373, I, do CPC, demonstrar a omissão dolosa do Embargado sobre informação indispensável ao negócio jurídico, especialmente porque prestou declaração de próprio punho de que tinha ciência do histórico de furto do veículo, corroborando para a assertiva acerca da necessidade de se certificar previamente das suas condições e da regularidade junto ao Detran/ES.

Ademais, extrai-se do voto condutor que o certificado de registro de veículo apresenta a informação de que se cuida de automóvel com a numeração do chassi remarcada, contendo a expressão “REM”. Ou seja, a remarcação do chassi constava expressamente do documento e a Embargante tinha condições de verificar todas as informações sobre o veículo.

Nem mesmo prospera o argumento de que a ausência de manifestação de que o veículo com chassi remarcado sofre deságio do valor da cobertura securitária, no caso de eventual sinistro, tem o condão de gerar a omissão, pois o acórdão embargado enfrentou todas as questões imprescindíveis à solução da controvérsia relacionada à anulação do negócio jurídico e do eventual dever de restituir/indenizar os danos sofridos.

Como se sabe, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.998.278/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Nesse sentido, destaco trecho do acórdão embargado que elucidou a controvérsia quanto a não ser cabível a nulidade do negócio jurídico e a condenação do Embargado a restituir/indenizar os danos, senão vejamos:

“De partida, consigno que a relação jurídica existente entre as partes não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, no que tange ao disposto no art. 2º e art. 3º.

O negócio jurídico em questão foi firmado entre dois particulares, não havendo comprovação suficiente de que o Apelado atue profissionalmente ou com habitualidade na venda de veículos automotores, tão só por vender 02 (dois) carros provenientes de leilão, sendo 01 (um) deles objeto da presente controvérsia. Portanto, a relação jurídica é regida pelas disposições do Código Civil.

Sobre o vício oculto, prescreve o art. 441, do CC, que
[...] A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor [...]
.

A esse respeito, competia à Apelante certificar-se das condições do veículo e da sua regularidade junto ao Detran/ES, assim como suas condições de preservação e documentação.

O próprio certificado de registro de veículo apresenta a informação de que se cuida de automóvel com a numeração do chassi remarcada, contendo a expressão “REM”. Ou seja, a remarcação do chassi constava expressamente do documento (id. 2232532).

Ainda que a Apelante não tivesse total conhecimento sobre as normas administrativas de trânsito, a ponto de interpretar o documento do veículo, cabia a mesma cercar-se de todas as diligências comuns à aquisição do bem.

A remarcação do automóvel, em si, não impede a sua negociação, se feita com a autorização da autoridade de trânsito competente, como no caso dos autos, prevendo o art. 114, do CTB e o art. 6º, da Resolução n.º 24/1998, do CONTRAN, o procedimento de regravação.

Também não há prova mínima de que o Apelado tenha omitido dolosamente informação indispensável à realização do negócio, mormente quando a Apelante prestou declaração de próprio punho de que tinha ciência do histórico de furto do veículo (id. 2232554), corroborando para a assertiva acerca da necessidade de adoção de maiores cuidados na compra.

Vale ressaltar que, muito embora a Apelante não tivesse logrado êxito na contratação de seguro com determinadas seguradoras, a recusa se deu por “seleção de risco”, não ficando devidamente demonstrada a negativa pelo fato de o veículo ser remarcado.

Ademais, a negativa de contratar por determinadas seguradoras não significou a impossibilidade de contratação do seguro, realizada em 15.12.2017.

Aliás, a regravação sequer tornou o bem impróprio para uso ou ocasionou significativa desvalorização do automóvel já adquirido por preço inferior ao da Tabela FIPE, ônus que lhe cabia, na esteira do art. 373, I, do CPC/15.

Assim, a anulação do contrato verbal de compra e venda não se justifica, uma vez que não provada a violação do princípio da boa-fé, nem do vício de consentimento da Apelante, mormente quando evidente a remarcação, estando autorizada pela autoridade de trânsito, não gerando nenhuma dificuldade para sua comercialização ou proibição administrativa para transferências posteriores.

Nessa linha de intelecção, mostra-se improcedente o pedido de restituição de valores pagos, da indenização por danos morais e do pedido sucessivo de indenização proporcional à desvalorização do veículo no mercado, no patamar de 30% (trinta por cento), visto que não configurado o ato ilícito.” (id. 3035792)

Logo, eventual
error in judicando
contido no acórdão embargado deve ser solvido através do recurso adequado, e não por meio dos embargos de declaração.

É como destaco da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DE 2015. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AUTOR INSERIDO NAS VAGAS DISPONÍVEIS PELO CRITÉRIO ANTIGUIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E EXPLICITADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

2) Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da quantidade de vagas disponíveis no CHS 2015 e se a colocação do embargado no certame possibilitaria a sua participação não pode ser reaberto nesta via.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 044160014336, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)” (destaquei)

Por fim, a possibilidade de oposição dos embargos de declaração para efeito de prequestionamento não significa que o acórdão embargado tenha que expressamente individualizar os dispositivos legais aplicados ou não. Importa, em realidade, que o acórdão embargado adote determinado entendimento sobre a questão suscitada pela parte, sendo desnecessária a individualização numérica dos dispositivos em que se encontra fundamentado, o que foi atendido no caso.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0001057-55.2018.8.08.0024_ACi_EDcl

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DO CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos.

2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedente do c. STJ.

3. A possibilidade de oposição dos embargos de declaração para efeito de prequestionamento não significa que o acórdão embargado tenha que expressamente individualizar os dispositivos legais aplicados ou não. Importa, em realidade, que o acórdão embargado adote determinado entendimento sobre a questão suscitada pela parte, sendo desnecessária a individualização numérica dos dispositivos em que se encontra fundamentado.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.